Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REJEIÇÃO. ARTIGO 273, § 1o-B, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRECEITO SECUNDÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.003 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. Rejeita-se a preliminar de nulidade em decorrência da alegada ausência de intimação pessoal do réu quanto à sentença condenatória, haja vista a falta de atualização de seu endereço nos autos, inexistindo, ainda, efetivo prejuízo à defesa, que tomou ciência do comando sentencial e dele apelou tempestivamente. O acervo probatório dos autos não permite acolher o pedido de absolvição formulado, haja vista que as provas produzidas evidenciam, com segurança, que o réu vendeu medicamentos anabolizantes sem registro na entidade de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada, o que justifica a sua condenação, nos termos do artigo 273, § 1o-B, incisos I e V, do Código Penal. Tratando-se de tipo misto alternativo, aplica-se ao caso a pena em abstrato de 1 a 3 anos de reclusão, prevista na redação originária do artigo 273, do Código Penal, sendo inviável a cisão do tipo penal para se aplicar sanções abstratas diversas para cada uma das hipóteses contempladas nos incisos, de maneira que há de ser observada a ratio da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 979.962/RS (Tema 1.003). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.